Tribunal: TJDFT
Processo: 0724208-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724208-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT D E S P A C H O Proceda-se ao desentranhamento da petição de ID. 76916595, protocolado de forma equivocada nestes autos. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para interposição de recurso em face do Acórdão de ID. 76331002. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)